Tribunal: TJDFT
Processo: 0754916-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754916-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ISAAC ANDRADE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido liminar, contra a decisão proferida em ação de cumprimento de sentença ajuizada por ISAAC ANDRADE DA SILVA, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 178713051, dos autos de referência). De início, alega a necessidade de suspensão do processo em razão do julgamento do Tema 1169/STJ. Nas razões recursais, aduz que a decisão rechaçou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal sem a necessária verificação pela contadoria judicial. Relata que na planilha apresentada foi utilizada a alíquota que efetivamente incidiu no caso concreto, tendo por base o valor retido a título de IRPF dividido pela remuneração total do exequente, o que demonstra que o valor homologado está incorreto. Afirma que o Tribunal tem afastado a incidência da alíquota no percentual de 27,5%. Aponta que a controvérsia envolve matéria técnica e de ordem pública,, motivo pelo qual defende a necessidade de aferição pela contadoria judicial. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela para decotar o excesso da execução apontado pelo Distrito Federal. Alternativamente, requer seja reformada a decisão para determinar o encaminhamento dos autos à Contadoria para dirimir a controvérsia em relação às alíquotas aplicáveis ao caso concreto. Preparo não efetuado porque o agravante é isento por força de Lei. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). No que concerne ao pedido de suspensão até o julgamento do Tema 1.169, importa registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, representativos da controvérsia, ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169), determinando a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva, para "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Todavia, descabe a suspensão do feito pelo Tema 1169 do STJ, uma vez que os documentos apresentados já se revelam suficientes para o prosseguimento da lide e não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. Meros cálculos aritméticos são suficientes para a determinação do quantum devido. Assim, escorreito o capítulo da decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão com fundamento no julgamento do Tema 1.169/STJ. Na origem, cuida-se de pedido individual de liquidação e cumprimento de sentença, transitada em julgado em 14/06/2018, proferida nos Autos da Ação Ordinária n.o (PJE 0701159-81.2018.8.07.0018) movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal SINDSER/DF em face do Distrito Federal. A sentença condenou o Distrito Federal ao pagamento dos valores descontados indevidamente de IRPF sobre as parcelas de auxílio pré-escola/ auxílio creche, à repetição do indébito referente aos últimos 05 (cinco) anos. O exequente, ora agravado, apresentou planilha de cálculos cujo montante apurado em dezembro/2022, soma a quantia de R$4.640,60 (ID 169488834, dos autos referência). Não consta informação acerca da alíquota considerada para apuração dos valores devidos. O Distrito Federal impugnou o cumprimento de sentença proposto pelo agravado, tendo apresentado planilha de débito no valor de R$1.220,71 (ID 175321341, dos autos referência), com indicação de alíquotas diferenciadas ao longo do período (7,5%, 15%, 22,5% e 27,5% a depender do mês de referência). Diante da divergência apresentada, e por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, assiste razão o agravante sobre a necessidade de encaminhar os autos à Contadoria Judicial para que sejam apurados os valores efetivamente devidos, observando-se as alíquotas que incidiram à época dos fatos. Nessas circunstâncias, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro que presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo à decisão que determinou a expedição do requisitório e determino, desde já, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que sejam elaborados os cálculos, tendo como parâmetro as fichas financeiras e as respectivas alíquotas de IRPF, conforme a remuneração mensal recebida pelo agravado no período a ser apurado. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator